Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743575-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA AUTORIDADE: 5A VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por EDNA ALVES DUARTE em favor de ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA, que se encontra preso preventivamente desde 25/03/2022, com fundamento nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, bem como no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98 (Feito no 0709921-98.2022.8.07.0001). A prisão preventiva do Paciente foi mantida pela Magistrada de origem em Audiência de Instrução e Julgamento, cuja ata foi colacionada ao ID Num. 42468065. Relata a Impetrante, de início, que o “paciente já se encontra preso há nove meses e apesar de ter sido realizada audiência de instrução no dia 21/11 deste corrente ano, por pedido do Ministério Público que insistiu na oitiva de uma testemunha, a Magistrada indeferiu o pedido de revogação e relaxamento da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, medida cautelar diversa da prisão” (Num. 42468063 - Pág. 1). Diz, que, a próxima audiência foi designada para o dia 01/02/2023, o que demonstra constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, em virtude de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Argumenta que “O paciente já está com 275 dias preso e por insistência do Ministério Público, em ouvir uma testemunha de acusação, torna a prisão preventiva em constrangimento ilegal, uma vez que, o fato procrastinatório não é derivado do réu e nem da sua defesa, ficando este fato exclusivamente ao judiciário” (Num. 42468063 - Pág. 2). Afirma, que, “Caso não seja acatado o pleito principal – concessão da liberdade provisória, cumpre discutir acerca da viabilidade de transmudação da prisão imposta em medidas diversas, cautelares, como previsto legalmente, tendo em vista que o indiciado possui residência fixa, ter filho com 5 anos e 07 meses, que devido à ausência do pai, está passando por dificuldades na escola, ao qual foi recomendado que a criança tivesse acompanhamento psicológico, uma vez que, vem sofrendo muito com a falta do pai” (Num. 42468063 - Pág. 4). Por fim, requer “A Concessão da ordem de habeas corpus, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, decorrente exclusivamente do aparelho judiciário, como explicitado e demonstrado acima, desvencilhando-se o paciente do claustro forçado de que é refém, expendido, consequentemente, o competente alvará de soltura em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus liberatório impetrada” (Num. 42468063 - Pág. 5). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão em que manteve a prisão preventiva do ora Paciente. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e com a devida justificativa para a mantença da prisão preventiva do ora Paciente. Como se observa dos autos de origem, o Ministério Público, em Audiência de Instrução e Julgamento, requereu a oitiva de testemunha, o que foi homologado pela Magistrada, havendo, dessa maneira, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente, a fim de que haja o regular julgamento do caso dos autos. Observa-se que a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva, a fim de que fosse garantida a ordem pública, conforme o art. 312, do CPP, pois, como bem observado pela Juíza de origem, “O autuado Ismael, aparentemente em associação com outras pessoas, estaria praticando crime de tráfico na região da Vila São José, em Brazlândia. No relatório investigativo, há informações sobre esse apontado tráfico, que já decorreria há alguns meses, e ainda sobre indicativos de que o autuado, que não possui emprego, teria automóvel e estaria com quantias incompatíveis, a indicar possível lavagem de dinheiro” (Num. 119578032 - Pág. 3 do Feito no 0709921-98.2022.8.07.0001). Acrescenta, ainda, que “Os elementos de informação colhidos até o momento dão de que o autuado Ismael praticaria o tráfico em associação com sua esposa em domicílio seu e vinculado a pessoas de sua família, o que torna eventual aplicação de monitoração eletrônica pouco eficaz” (Num. 119578032 - Pág. 3 do Feito no 0709921-98.2022.8.07.0001). Além disso, constata-se da análise dos autos que o ora Paciente possui condenações definitivas por crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração suprimida. Em relação ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo para a realização de Audiência de Instrução e Julgamento, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 16/05/2022 (Num. 124776297 do Feito originário), e recebida em 02/06/2022 (Num. 126678185 do Feito originário), tendo sido a Audiência de Instrução e Julgamento realizada, como acima explicitado, em 21/11/2022. Repise-se que a próxima audiência para oitiva de testemunha requerida pelo Ministério Público foi designada para o dia 01/02/2023. Ora, em que pese a legislação estabeleça alguns prazos processuais, certo é que a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e defensores distintos. Verifica-se que, no caso concreto, a prisão decorreu de operação policial, havendo elementos suficientes de que o ora Paciente estaria, aparentemente, em associação com outras pessoas, praticando o crime de tráfico de drogas, bem como estaria praticando possível lavagem de dinheiro, fato que revela certa complexidade para a resolução da causa. Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer fato novo a ponto de alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, não sendo trazido ao Feito qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do ora Paciente nos crimes a ele imputados, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Por todo o exposto, a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública e da segurança social por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 29 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial